Tribunal: TJMT
Processo: 0002005-91.2013.8.11.0087
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002005-91.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZENEIDE ALMEIDA QUEIROZ - CPF: 200.635.981-91 (APELANTE), PAULA FERREIRA QUEIROZ - CPF: 892.306.801-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO SEM OITIVA DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, na fase de liquidação de sentença, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustenta nulidade por ausência de prévia oitiva das partes e ofensa à coisa julgada, uma vez que a prescrição já havia sido analisada e afastada na fase de conhecimento, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que reconhece de ofício a prescrição na fase de liquidação de sentença, sem prévia manifestação das partes; (
ii
) estabelecer se é possível rediscutir a prescrição já afastada na fase de conhecimento, após o trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de prescrição de ofício, sem oportunizar às partes a prévia manifestação, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, conforme disposto nos
arts
. 9o, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

A coisa julgada material, prevista no art. 5o, XXXVI, da CF/1988 e disciplinada pelos
arts
. 502 e 505 do CPC, impede a rediscussão de questões já decididas de forma definitiva, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, como a prescrição.

A sentença de mérito transitada em julgado reconheceu o direito da parte autora às diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, afastando implicitamente a prescrição, de modo que eventual reexame dessa matéria na fase de liquidação representa violação à coisa julgada.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite rediscussão da prescrição em fase de cumprimento ou liquidação de sentença, salvo se superveniente ao título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de prescrição de ofício na fase de liquidação de sentença sem prévia manifestação das partes viola os
arts
. 9o, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

É vedada a rediscussão da prescrição já afastada em sentença de mérito transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 9o, 10, 487, parágrafo único, 502, 505.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1404072/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.09.2019,
DJe
18.09.2019; TJMT, AR 1030618-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.03.2025, DJE 24.03.2025; TJMT, AC 1017118-46.2020.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 05.03.2024, DJE 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ZENEIDE ALMEIDA QUEIROZ contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, na fase de liquidação de sentença, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão objeto da demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença hostilizada deve ser reformada por dois fundamentos essenciais: i) violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, pois o magistrado reconheceu a prescrição de ofício, sem oportunizar prévia manifestação das partes, violando os artigos 9o, 10 e 487, parágrafo único, do CPC;
ii
) ofensa à coisa julgada, uma vez que a questão da prescrição já havia sido apreciada e afastada na fase de conhecimento, cuja decisão transitou em julgado, não sendo possível sua rediscussão na fase de liquidação de sentença.

Argumenta que na fase de conhecimento não houve alegação ou comprovação, por parte do Estado de Mato Grosso, de que os salários dos servidores foram reajustados por leis de reestruturação de carreira, razão pela qual estaria preclusa tal matéria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e determinando-se o prosseguimento do feito.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso merece provimento.

Preliminarmente, verifico que assiste razão à apelante quanto à nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa.

O magistrado de primeiro grau reconheceu de ofício a prescrição, sem oportunizar às partes a manifestação prévia sobre a questão, em flagrante violação ao disposto nos artigos 9o, 10 e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 487. [...] Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

No mérito, a questão central reside em determinar se é possível o reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença, quando a questão já foi analisada e afastada na fase de conhecimento, com decisão transitada em julgado.

A resposta é negativa.

A coisa julgada material constitui garantia fundamental prevista no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, sendo um dos pilares do Estado Democrático de Direito, na medida em que confere segurança e estabilidade às relações jurídicas. Uma vez transitada em julgado a decisão de mérito, forma-se a coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão, não podendo ser modificada sequer por lei posterior, conforme dispõe o artigo 502 do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Ademais, o artigo 505 do mesmo diploma legal estabelece que:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II -
nos
demais casos prescritos em lei.

No caso em análise, a fase de conhecimento já havia sido encerrada, com decisão transitada em julgado reconhecendo o direito da parte autora às diferenças decorrentes da errônea conversão da URV. A prescrição, como matéria de defesa, deveria ter sido alegada e comprovada pelo Estado na fase cognitiva do processo, o que aparentemente não ocorreu, ou, se ocorreu, foi rejeitada pelo juízo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, uma vez transitada em julgado a sentença de mérito, não é possível a rediscussão de questões já decididas, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição. É o que se depreende do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ.

Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ.

Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1404072 MT 2018/0309582-8,
Relator.:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2019)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, há recente julgado de ação rescisória que aborda precisamente a impossibilidade de rediscutir a prescrição em fase de cumprimento de sentença, quando já analisada e afastada na fase de conhecimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. URV. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA DE CONHECIMENTO.
OFENSA À
COISA JULGADA CONFIGURADA EM RELAÇÃO À FASE COGNITIVA. ARTIGO 966, INCISO IV, DO CPC. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE. I. Caso em exame

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visando desconstituir sentença que, em fase de cumprimento, reconheceu a prescrição da pretensão inicial, com violação à coisa julgada estabelecida na fase de conhecimento. II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se a sentença rescindenda, que acolheu a prescrição após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, violou a coisa julgada. III. Razões de decidir

A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de
rescindibilidade
previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

A sentença proferida na fase de conhecimento, transitada em julgado, já havia analisado e afastado a prescrição da pretensão. A sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença é vedada, conforme os princípios da coisa julgada (art. 502, CPC) e o art. 505, CPC, que impedem a modificação de questões já decididas de forma definitiva.

A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de rediscutir prescrição na fase de cumprimento de sentença, salvo quando superveniente à formação do título executivo judicial (STJ,
AgInt
no
AREsp
1494681,
REsp
1861550). IV. Dispositivo e tese

Ação rescisória procedente. Tese de julgamento: "É inviável, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a prescrição já afastada em decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada".
(N.U 1030618-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Na mesma linha, o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – ZELADOR – CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI
N.°
8.880/94 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 22, DA LEI
N.°
8.880/94 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. [...] 2. Conforme disposto nos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. [...]
(N.U 1017118-46.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024)

No caso em análise, tendo a decisão proferida na fase de conhecimento transitado em julgado, reconhecendo o direito da parte autora às diferenças decorrentes da errônea conversão da URV, não pode o juízo, na fase de liquidação de sentença, rediscutir a questão da prescrição, sob pena de violação à coisa julgada.

A sentença que reconhece de ofício a prescrição na fase de liquidação é nula, pois reabre tema já definitivamente decidido na fase de conhecimento. A coisa julgada é limite absoluto à rediscussão, mesmo de matéria de ordem pública. Reconhecer prescrição após trânsito em julgado da condenação fere o núcleo essencial do princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença que reconheceu indevidamente a prescrição, determinando que os autos retornem à origem para prosseguimento da liquidação, com observância estrita à coisa julgada.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025